Tribunal: TJES
Processo: 5017073-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017073-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS BORGES DE AGUIAR

COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em face do suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante sustenta cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e violação do devido processo legal diante do indeferimento de pedidos de produção de provas pela defesa; (ii) examinar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada; (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento de pedidos de produção de provas, incluindo a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de acordo de não persecução penal e diligências relacionadas a câmeras de segurança e boletim de ocorrência, está devidamente fundamentado. O paciente não preenche os requisitos objetivos para o acordo de não persecução penal, em razão de reincidência (art. 28-A, § 2º, CPP).

O magistrado tem discricionariedade para indeferir pedidos de provas que considerar protelatórios, irrelevantes ou impertinentes, conforme art. 400, § 1º, CPP. Precedentes do STJ e do TJES.

4.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de arma de fogo com numeração raspada e pelo fato de o paciente estar foragido e com mandado de prisão em aberto à época dos fatos.

5.
Persistem os requisitos do art. 312 do CPP, como o
periculum libertatis
para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Precedentes do STJ e do TJES.

7.
O princípio da confiança no magistrado da causa reforça a validade da decisão, já que está mais próximo dos fatos e possui melhores condições de análise dos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O indeferimento de pedidos de produção de provas pela autoridade judicial, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa ou violação do devido processo legal, sendo incabível sua revisão em Habeas Corpus.

2.
A manutenção da prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta do delito e pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis para afastá-la.

3.
O Habeas Corpus não é via adequada para reexame de decisões fundamentadas sobre produção de provas ou análise aprofundada do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312,
313 e 400, §1º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 883.848/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 09.09.2024; TJES, HCCrim nº 5011359-91.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, J. 08.03.2023; TJES, HCCrim nº 5007463-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, J. 24.01.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, J. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5017073-61.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: CARLOS BORGES DE AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS BORGES DE AGUIAR
,
em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 5004446-78.2024.8.08.0047, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que houve cerceamento de defesa e violação do devido processo legal nos autos, bem como aduz pela ausência de fundamentação para a decretação da referida medida cautelar e que o paciente dispõe de condições pessoais favoráveis.

Pedido liminar indeferido (ID 10679035).

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (ID 10928472).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 10966518 manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem, em relação ao suposto cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, tem-se que tais alegações estão fundamentadas no indeferimento dos pedidos: (i) de remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca da formulação de acordo de não persecução penal, (ii) de diligência para o levantamento de imagens de câmera de segurança e (iii) de cópias do boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar.

No que tange ao indeferimento do pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca do acordo de não persecução penal, tem-se que, de acordo com o entendimento deste Egrégio Tribunal (HCCrim nº 5000284-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, J. 10.05.2023), o magistrado de primeiro grau agiu corretamente com a recusa, dado que no caso concreto é manifesta a inadmissibilidade do acordo de não persecução penal, pois o paciente é reincidente (processo nº 0003200-38.2001.8.08.0048 pelo crime previsto no art. 157, §2º, CP).

Ademais, o Código de Processo Penal faculta ao magistrado, diante do seu poder de discricionariedade, ponderar sobre o deferimento de provas na instrução processual, à medida que as achar pertinente para a formação da cognição exauriente, nos termos do parágrafo primeiro do art. 400. Dessa forma, o magistrado ao analisar os pedidos de produção de provas, poderá indeferi-los desde que fundamentadamente, como no caso dos autos, vejamos em decisão de ID 52284611 do processo original:

“[...] 2) No tocante ao requerimento de remessa dos autos ao órgão superior, na forma do artigo 28-A, § 14, do CPP, verifico que não deve prosperar, na medida em que, conforme certidão de pág. 65 do ID 44851427, o acusado é reincidente em decorrência da condenação nos autos da ação penal de nº 0003200-38.2001.8.08.0048, motivo pelo qual inviabilizada a formulação do Acordo de Não Persecução Penal pelo não preenchimento de requisito objetivo previsto no artigo 28-A do CPP. Dessa forma, INDEFIRO a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça. [...] INDEFIRO o requerimento de diligência pleiteado. 4) INDEFIRO o requerimento de cópia do BOPM com o nome de todos os policiais que participaram da ocorrência e compareceram ao local dos fatos, bem como o prefixo da viatura, tendo em vista que as informações podem ser obtidas no Boletim Unificado de págs. 28/32 do ID 44851427. 5) No mais, verifico que as demais diligências requeridas pela defesa não possuem pertinência com o processamento do feito, demonstrando se tratar de requerimentos protelatórios, haja vista inexistir complexidade na presente demanda, motivo pelo qual os INDEFIRO. [...]

Nesse sentido, o STJ possui entendimento de que o Habeas Corpus não é via eleita para discutir decisões de indeferimento de produção de provas devidamente fundamentadas, vejamos: “[...]
não há que se falar em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita.
” (STJ, AgRg no HC nº 883.848/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 09.09.2024)

O mesmo entendimento é aplicado por esta Colenda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA. 1.
Seguindo a inteligência firmada pelo STJ, o indeferimento do pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, desde que a negativa seja motivada, já que o magistrado é o destinatário das provas e, nesta condição, pode negar a realização de diligências que entender desnecessárias ou protelatórias, tudo na esfera do livre convencimento, sendo esta a hipótese em julgamento.
2. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 5011359-91.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, J. 08.03.2023) – grifei

_____________________

HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1°, DO CPP. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTE. DENEGADA A ORDEM. 1. O indeferimento do pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, porquanto fora devidamente fundamentado, e cabe ao Juiz, na esfera de seu livre convencimento, negar a realização de diligências que considerar desnecessárias para o deslinde da causa, na forma do que dispõe o art. 400, § 1º, do CPP.
2. Para o acolhimento da tese de nulidade, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória.
Precedente do STJ. 3. ORDEM DENEGADA.

(TJES, HCCrim nº 5007463-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, J. 24.01.2024) – grifei

_______________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA E JÁ AVALIADA POR ESTE E. TRIBUNAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. O habeas corpus é instrumento de tutela do direito de liberdade individual, no sentido de ir, vir e ficar. Em outros termos, desde que a ação constitucional tenha como objetivo precípuo o amparo ao direito de locomoção, ou seja, tenha como objetivo garantir a liberdade física do indivíduo, será juridicamente possível. 2.Não se ignora o posicionamento jurisprudencial contrário, segundo o qual, frustrada a possibilidade dos acusados produzirem as provas que reputam necessárias, infringe-se a plenitude de defesa e o devido processo legal, de modo a se possibilitar o conhecimento de ofício do writ. Porém, este não é o caso dos autos. 3. Isso porque as diligências requeridas pela defesa não se mostram pertinentes ao deslinde da causa, como bem fundamentado pelo D. Magistrado a quo.
4. E, como já decidido pelo STJ, “[...] Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF’” (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016).
5. Ante o exposto, não vejo possível o conhecimento do presente habeas corpus quanto ao ponto referente a produção de provas, considerando que: a) não pode o presente remédio constitucional ser utilizado como substituto de recurso próprio; e b) não restou demonstrada a flagrante violação a plenitude de defesa e ao devido processo legal apta a amparar o conhecimento de ofício do writ. 6. Ato contínuo, quanto ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que renovou a prisão preventiva do paciente, vejo que o D. Magistrado foi expresso ao afirmar que persistem as circunstâncias anteriormente avaliadas – decisão esta que já foi objeto de impetração perante este E. Tribunal – não havendo alteração fática. 7. Habeas Corpus não conhecido. Agravo regimental prejudicado.

(TJES, HCCrim nº 5005974-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, J. 02.08.2023) – grifei

Dessa forma, além da presente via célere não ser a adequada para uma análise aprofundada do mérito, tem-se que o indeferimento das provas apontadas pela defesa estão adequadamente justificados nas decisões proferidas pela Autoridade Coatora, não configurando ofensa ao princípio do devido processo legal, tampouco havendo cerceamento de defesa.

Superado este ponto, depreende-se que a manutenção da prisão preventiva, pelo menos por ora, está justificada nos autos. Cabe transcrever trecho de decisão do dia 09 de outubro de 2024, na qual o juiz manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (ID 10621639):

[...] Na oportunidade, passo a análise para fins do art. 316, parágrafo único, CPP, o qual determina a revisão do decreto prisional a cada 90 (noventa) dias, em relação ao réu CARLOS BORGES DE AGUIAR. A espécie de prisão ora analisada, a prisão preventiva, enquanto razoável, não tem prazo certo de duração, persistindo enquanto durar os requisitos que a fundamentaram, desde que presente fumus comissi delicti e o periculum in mora, podendo esses ser: i) para garantia da ordem pública; ii) para garantia da ordem econômica; iii) por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em breve análise do feito, verifico que não houve nenhuma alteração do substrato fático que decretou a prisão preventiva, permanecendo intacto todos os requisitos preenchidos, motivo pelo qual MANTENHO a prisão preventiva de CARLOS BORGES DE AGUIAR outrora deferido em decisão devidamente fundamentada. [...]

A prisão preventiva fora assim fundamentada por decisão anterior (ID 10621639, p. 58):

“[...] Compulsando os autos, denoto que resta pendente de análise o requerimento de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa (ID 45026777). Denoto que sequer expirou o prazo para a manifestação do Ministério Público e, consequentemente, sequer houve o término da instrução processual. Ademais,
a gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos resta evidenciada na medida que o autuado, ao avistar os policiais, teria tentado esconder uma arma de fogo com numeração raspada e municiada dentro de um sofá. Cabe ressaltar ainda que a manutenção da prisão preventiva do autuado mostra-se necessária até mesmo visando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois o acusado encontrava-se com mandado de prisão em aberto no momento de sua prisão em flagrante,
bem como sequer houve o início de eventual instrução processual, cabendo ressaltar ainda que o autuado responde a outras ações penais, inclusive com condenação criminal. Ante os argumentos acima expostos, e ante os argumentos da decisão anterior prolatada nos autos, MANTENHO a prisão preventiva do autuado CARLOS BORGES DE AGUIAR, com fulcro no art.312/CPP [...]

Desse modo, conforme decidido em sede liminar, estão presentes o

periculum in mora
, como também o
fumus boni iuris
, uma vez que o paciente foi preso em flagrante, a denúncia foi recebida, além do que a restrição de sua liberdade se faz necessária para resguardar a instrução criminal e o resultado prático do processo, pois a época dos fatos encontrava-se com mandado de prisão em aberto.

No caso, a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na periculosidade do paciente, para garantia de ordem pública, assegurar a instrução processual e para aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

De se pontuar que a situação do paciente de encontrar-se foragido por outro crime, a época dos fatos que levaram ao flagrante do suposto crime aqui discutido, faz com que suas argumentações caiam por terra, devendo a decretação da prisão ser mantida para garantir a aplicação da lei penal.

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso, adequada a segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Em relação ao argumento de que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser primário, possuir residência fixa e trabalhar de forma autônoma para o sustento familiar, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento pacífico de que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Nesse sentido, também é o entendimento desta Câmara:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)

Por fim, em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta a relevância do posicionamento do Magistrado de primeiro grau quanto à decretação e manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios
, bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Por todo o exposto, e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para denegar a ordem.